Tribunal: TJPA
Processo: 0008334-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008334-22.2020.8.14.0401

APELANTE: ALLAN KELVIN DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ESSA MAJORANTE EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ATENUAR A PENA INTERMEDIÁRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 E TEMA REPETITIVO N. 190, AMBOS DO C. STJ E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 158, DO EXCELSO STF - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Allan Kelvin da Silva Rodrigues,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos e 2 (dois) de reclusão
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (cf. ID’s 6150445 / 6150449).

Inconformada a defesa requer: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal; (b) a aplicação da atenuante de confissão espontânea; (c) o decote da majorante de uso de arma de fogo; (d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (e) abrandamento do regime de cumprimento de pena
(cf. páginas 1-4, do ID 6150456)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 5-8, do ID 6150457, e página 1, do ID 6150458)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja reformada a pena-base do apelante (cf. ID 8110602).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 3 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de decote da causa de aumento de uso de arma de fogo, eis que não houve condenação nesse sentido, tendo sido imputado ao réu o delito de roubo majorado apenas pelo concurso de pessoas (cf. página 3, do ID 6150447).

Dessa forma, é patente a falta de interesse recursal no tocante, motivo por que não conheço desse pedido.

Restam a apreciar, já adentrando o mérito, os pedidos genéricos de redução da pena-base ao mínimo legal, da aplicação da atenuante de confissão espontânea, de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e de fixação do regime aberto de cumprimento de pena.

Pois bem.

Iniciando pelo pleito concernente à primeira etapa da dosagem da pena, colaciono o trecho correlato para melhor analisar
(cf. página 4, do ID 6150447):

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 81; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper a menor a fim de que esta praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: normais ao tipo; g) Consequências do crime: no crime de roubo, a vítima não logrou êxito em reaver o bem subtraído. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor.

Nesse cenário, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base do crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e para o crime de corrupção de menor em 01 (um) ano de reclusão.

À vista do excerto, vejo que foi negativado apenas o vetor das consequências do crime de roubo, o qual não foi valorado idoneamente, pois a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso.

Assim, torno neutro essa circunstância judicial.

Prosseguindo, já em relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea, noto que essa foi devidamente considerada pela MM. Juíza, mas não teve efeito matemático na pena intermediária por força da Súmula 231, do c. STJ,
cujo conteúdo já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes por meio d
o Tema Repetitivo n. 190, da mesma Corte Superior e do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, os quais vedam a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena nas primeira e segunda fases da dosimetria.

Desse modo, por ser o aludido entendimento de
aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP), indefiro o pleito.

Indefiro também os pedidos de abrandamento do regime de cumprimento de pena e de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena de
6 (seis) anos e 2 (dois) de reclusão não autoriza a concessão das benesses, conforme artigo 33, §2º, “b”, e artigo 44, I, do Código Penal.

Por fim, registro que a despeito da alteração promovida acima, não realizarei nova dosimetria da pena do apelante, pois a pena-base fixada em sentença para o crime de roubo já foi estabelecida no patamar mínimo da lei (cf. página 4, do ID

6150447), razão pela qual mantenho todos os cálculos realizados, permanecendo inalterada a reprimenda final a que foi condenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a valoração negativa do vetor das consequências do crime, mas mantenho inalterada a pena final do apelante.

É o voto.

Belém, 02/04/2024